Tribunal: TCU
Processo: 000.615/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das deliberações feitas a Aneel, CNEN, Eletronuclear, e Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, por meio do Ac. 2503/2024-Plenário (TC 008.315/2024-8) sobre as possíveis irregularidades na realização de saque pela Eletronuclear no Fundo de Descomissionamento (FDES) das usinas nucleares de Angra 1 a Angra 2 , sem que tenha havido uma avaliação e manifestação dos agentes reguladores (Aneel e Cnen).

Inteiro teor:
Acórdão 1408/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, proferido nos autos de representação (TC Processo 008.315/2024-8 ) acerca de possíveis irregularidades na gestão do Fundo de Descomissionamento (FDES) das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 da Eletronuclear; Considerando que, mediante a aludida deliberação, o Tribunal expediu determinações à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), sendo-lhe assinalados prazos de 60 e 120 dias para cumprimento dos itens 9.4 e 9.5, respectivamente; Considerando o requerimento formulado à peça 35 pela Aneel, em que a entidade pede para que os prazos de cumprimento da deliberação sejam contados a partir do recebimento das informações solicitadas pelo Tribunal à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB/MF) no item 9.3 do Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, que determinou à RFB/MF o encaminhamento ao TCU e àquela Agência de seu entendimento sobre a pertinência ou não de se abater a provisão de descomissionamento de usinas nucleares da base de cálculo de apuração do IR e da CSLL; Considerando a informação da Agência de que "não houve o recebimento formal da manifestação da Receita Federal pela Auditoria Interna da Aneel" (peça 35); e Considerando que consta dos presentes autos a Nota Cosit/Sutri/RFB no 72, de 2 de abril de 2025 (peça 31, classificada como pública), encaminhada pela Receita Federal ao TCU justamente em cumprimento à determinação no item 9.3 deste Acórdão, viabilizando, portanto, que a Aneel prossiga com o cumprimento da deliberação a ela dirigida, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em: a) conceder à Agência Nacional de Energia Elétrica novos prazos de 60 e 120 dias para cumprimento dos itens 9.4 e 9.5, respectivamente, do Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário , contados do recebimento da notificação do presente Acórdão; e b) notificar a Agência Nacional de Energia Elétrica da prolação do presente Acórdão, concedendo-lhe, no mesmo ato, cópia da peça 31 destes autos, classificada como pública, que versa sobre a Nota Cosit/Sutri/RFB no 72, de 2 de abril de 2025, encaminhada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em cumprimento ao item 9.3 do Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 000.615/2025-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29); Comissão Nacional de Energia Nuclear (00.402.552/0001-26); Eletronuclear S.A. (42.540.211/0001-67); Empresa Brasileira de Participações Em Energia Nuclear e Binacional S.A. - Enbpar (43.913.162/0001-23); Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (00.394.460/0058-87); Secretaria-executiva do Ministério da Fazenda; Secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.